Tribunal: TJES
Processo: 5012853-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Prova Subjetiva
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012853-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MATHEUS MARTINS PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INUTILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA DO AGRAVANTE NÃO ALTERADA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática na qual o Relator não conhece o agravo de instrumento ante o reconhecimento da falta de interesse-utilidade. 2. Decisão impugnada no agravo de instrumento na qual o juiz, ao deferir a liminar, determina que a Administração proceda à nova correção da prova do candidato no concurso público, haja vista o erro material da primeira correção. 3. Correção efetuada na via administrativa que não é capaz de alterar a condição de “inapto” do candidato, dada a insuficiência da nota por ele obtida para continuar no certame. 4. Decisão monocrática mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012853-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS MARTINS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno em face da Decisão monocrática inserida no id 7759295, a qual foi proferida nos seguintes termos pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão id. 30847448 (autos de origem) que, nos autos do “
mandado de segurança
” impetrado por
MATHEUS MARTINS PEREIRA
, deferiu, em parte, a medida liminar postulada “
tão somente para que os impetrados promovam a devida correção da nota do impetrante, conforme fundamentação supra, reconhecendo o seu direito de prosseguir nas demais etapas do certame, se for o caso
”.

Sustenta o agravante que “
a Banca Examinadora percebeu o referido erro material no lançamento/registro da nota do impetrante no quesito “arranjo” e procedeu a devida correção, publicando o Edital de Retificação do Resultado Preliminar da Prova Prática de Música do candidato
”.

Pondera que, “
mesmo com a correção no lançamento da nota, o impetrante não tem alterada a sua classificação final, permanecendo na condição de INAPTO
”.

Neste contexto, postula a revogação da tutela antecipada deferida.

Intimado para se manifestar acerca da eventual ausência de interesse recursal, o ente público deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Pois bem.

Como se sabe, o interesse processual é matéria que desafia manifestação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, segundo ditames do § 3º do art. 485 do CPC/15.

Sobre a admissibilidade dos recursos sob a ótica do interesse, relembro as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, citando José Carlos Barbosa Moreira, nos seguintes termos:

Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que daquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. V.3, Salvador: Jus Podivm, 2020, p.153).

Como se verifica, a análise do interesse recursal deve ser feita sob a forma prospectiva, considerando a necessidade e a utilidade de persistir no processo para a obtenção de uma posição jurídica mais favorável, só alcançável por intermédio do recurso interposto.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018)
.

Neste caso, de fácil percepção que não subsiste a utilidade no julgamento da irresignação, porquanto mesmo lançada a nota correta, o impetrante foi considerado inapto por não ter atingido a pontuação mínima prevista no edital, não prosseguindo no certame.

Ainda, a decisão liminar deferiu, em parte, a medida liminar postulada “
tão somente para que os impetrados promovam a devida correção da nota do impetrante, conforme fundamentação supra, reconhecendo o seu direito de prosseguir nas demais etapas do certame,
se for o caso
.”
(Grifo meu).

Nesse cenário, permanecendo inapto o candidato após o ajuste do aludido erro material, resulta claro pelo teor supratranscrito que o
decisum
agravado não assegurou a continuidade dele no certame.

Incide, aqui, portanto, o disposto no artigo 74, XI, do RITJ/ES, segundo o qual compete ao Relator “
processar e julgar as desistências, habilitações, restaurações de autos, transações e renúncias sobre que se funda a ação,
bem como julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto
”.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 7872638), no qual sustenta que a Decisão monocrática recorrida deve ser reformada porque há, sim, interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, haja vista que:

“(...) da análise da Decisão [que] concedeu parcialmente a liminar, vê-se que o douto magistrado
a quo

não indica qualquer outro requisito do edital a ser corrigido ou revisto
, determinando tão somente a correção da nota do impetrante:

‘Assim sendo, DEFIRO parcialmente a liminar, tão somente para que os impetrados promovam a devida correção da nota do impetrante, conforme fundamentação supra, reconhecendo o seu direito de prosseguir nas demais etapas do certame, se for o caso.’

Ainda, acerca da Decisão que concedeu parcialmente a liminar, foram opostos Embargos de Declaração pelo Impetrante, no qual alegou omissão da magistrada
por não analisar o pedido principal da demanda
, que seria a suspensão do ato que o declarou inapto devido à sua pontuação insuficiente na prova prática de música considerando a ausência de clareza quanto aos critérios de avaliação, conforme Item III da peça inicial.

Ainda, o próprio Impetrante atesta que a correção da sua nota já havia sido realizada na via Administrativa, sendo que
o pedido principal seria a sua manutenção no certame pela suposta falta de clareza quanto aos critérios de avaliação
que o considerou inapto no certame.

Logo, há interesse recursal no julgamento do Agravo de Instrumento, diante da ausência de questão a ser corrigida, ao contrário do que entendeu o nobre relator Desembargador.”

A leitura do citado trecho das razões recursais,
data maxima venia
, por si só já revela o acerto da conclusão externada na Decisão monocrática recorrida, porquanto o próprio Estado informa que a correção da nota do Agravado, determinada pelo Juízo
a quo
no
decisum
impugnado no Agravo de Instrumento, já havia sido realizada administrativamente.

Ademais, também o Estado Agravante informa, com a juntada do documento de id 6446124, que mesmo após tal correção, a condição do Agravado continuou como “inapto”, ou seja, só poderia prosseguir no certame, conforme entendeu o Desembargador Fábio,
se fosse o caso
, se da correção pudesse alterar sua condição; em resumo, não se vislumbra utilidade no julgamento do Agravo de Instrumento porque “
o decisum agravado não assegurou a continuidade
[do Agravado]
no certame
”.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.